Tribunal: TJBA
Processo: 8037077-25.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037077-25.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: LEILA PONDE DE MELLO e outros

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE MANIFESTA DA TAXA CONTRATADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DE COMPOSIÇÃO DE DÍVIDAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face da decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível, nos autos da Ação Revisional de Contrato, tombada sob o nº 8037077-25.2019.8.05.0001, oriunda da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, proposta por LEILA PONDÉ DE MELO. A controvérsia centra-se na abusividade dos juros remuneratórios aplicados em contrato de empréstimo pessoal e na definição da taxa média de mercado adequada, especialmente considerando a natureza de renegociação de débitos anteriores da operação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a conformidade da taxa de juros remuneratórios contratada pela CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência para aferição de abusividade; (ii) determinar a taxa média de mercado aplicável à operação, considerando a sua natureza jurídica de composição de dívidas; e (iii) analisar o cabimento e a forma da repetição de indébito dos valores eventualmente cobrados em excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios pactuada, que se mostra quase sete vezes superior à média de mercado para crédito pessoal e substancialmente maior que a média para composição de dívidas, é considerada manifestamente abusiva, justificando a intervenção judicial para sua adequação. A operação de crédito objeto da lide caracteriza-se como renegociação ou composição de dívida, conforme evidenciado no próprio contrato e na destinação de parte do valor "emprestado" para quitação de débito anterior, tornando aplicável a taxa média de mercado específica para esta modalidade. O argumento do risco inerente ao perfil do cliente não valida a imposição de juros que desequilibram a relação contratual e violam os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A ausência de prova de má-fé dolosa na cobrança afasta a aplicação da repetição do indébito em dobro, devendo esta ocorrer na forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"A taxa de juros remuneratórios em contratos de empréstimo pessoal, quando manifestamente abusiva e discrepante da média de mercado para a modalidade específica da operação, como a composição de dívidas, deve ser limitada ao percentual da taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para a referida modalidade. A alegação de risco do negócio não justifica a onerosidade excessiva, e a repetição do indébito de valores pagos a maior ocorre na forma simples, na ausência de comprovação de má-fé dolosa."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 1.021, 937, 187 RITJ/BA; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, § 1º; Código Civil, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 24); STJ, EAREsp 600.663/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8037077-25.2019.8.05.0001,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, .